Tribunal: STF
Processo: HC 228956
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.6.2023, por Christopher Abreu Ravagnani e outro, advogados, em benefício de Eliedson Italo dos Reis, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Pelo acórdão, de 22.5.2023, foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 802.550/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Esta a ementa desse acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    (...) Na espécie, foram apreendidos, no total, 462,64g (quatrocentos e sessenta e dois gramas e sessenta e quatro centigramas) de cocaína e 842,95g (oitocentos e quarenta e dois gramas e noventa e cinco centigramas) de maconha, distribuídos em diversos invólucros plásticos. 



    3. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    4. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito em apreço.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 7). 



    2. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Os impetrantes contestam essa decisão judicial e asseveram que a prisão preventiva do paciente deveria ser revogada, sob o argumento de que os fundamentos utilizados para sua decretação seriam inidôneos, sustentando a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Salientam ser o paciente “primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e teria cometido crime praticado sem violência e grave ameaça, além de inexistirem indícios de que se evadiria do distrito da culpa” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustentam que os fundamentos utilizados para a fixação da constrição cautelar estariam baseados na gravidade abstrata do delito e teriam sido ignoradas as circunstâncias judiciais favoráveis do paciente (fl. 3, e-doc. 1). 



    Enfatizam ilegalidade flagrante na manutenção da prisão preventiva do paciente, pois os fundamentos da decisão proferida não demonstram estarem presentes os requisitos do risco à ordem pública ou o  periculum libertatis.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja concedida LIMINARMENTE a presente ordem de habeas corpus, vez que o constrangimento ilegal é manifesto, sendo que estão presentes os requisitos autorizados da concessão liminar, a saber, fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado) e periculum in mora (iminência de constrangimento ilegal na liberdade ambulatorial), fixando-se as medidas cautelares descritas no presente remédio constitucional. 



    b) bem como em julgamento definitivo a concessão do presente writ de habeas corpus em favor do paciente ELIÉDSON ÍTALO DOS REIS, já qualificado nos autos, para que seja SUBSTITUÍDA SUA PRISÃO PREVENTIVA, pelas medidas cautelares prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, com fulcro nos artigos 648, inciso I e IV; artigo 282, parágrafo 6º; artigo 319; artigo 321; todos do Código de Processo Penal, ressaltando que sua PRISÃO PREVENTIVA PODE VIR A SER DECRETADA NOVAMENTE SE SOBREVIER ALGUM MOTIVO IMPERIOSO fazendo-se, assim, a necessária JUSTIÇA!!!” (sic, fl. 4, e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Consta da denúncia que,



     “no dia 19 de dezembro de 2022, às 08h30, na Avenida dos Pupins, nº 897, Bloco 82, apto 21, Jardim Aurora, nesta cidade e comarca de Batatais/SP, ELIEDSON ÍTALO DOS REIS, qualificado em fls. 06/07, mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 141,000g de ‘cocaína’, acondicionados em 420 microtubos de plástico, 90,590g de ‘maconha’, acondicionados em 74 invólucros, 76,540g de ‘cocaína’, na forma de substância sólida de cor esbranquiçada acondicionados em 01 invólucro de plástico, 752,360g de ‘maconha’, acondicionados em 03 invólucros de plástico incolor aderente, 01 invólucro de plástico incolor envolto por fita adesiva parda, 149,750g de ‘cocaína’, na forma de substância sólida pardacenta e acondicionados em 06 invólucros plásticos incolores e 95,350g de ‘cocaína’, na forma de substância sólida de cor parda e acondicionados em 115 invólucros de plástico (...).



    Segundo o apurado, a Polícia Militar realizava patrulhamento na Avenida Moacir Dias de Moraes, oportunidade em que visualizaram o ora denunciado na condução de uma bicicleta no contrafluxo, nas proximidades da Empresa Jumil, oportunidade em que os policiais realizaram a sua abordagem e não encontraram nada de ilícito em seu poder. 



    No entanto, após serem encetadas diligências e conforme indicação do próprio denunciado, os militares dirigiram-se até a sua residência, onde a entrada policial foi franqueada e realizadas buscas do imóvel, sendo encontrado, no guarda roupa do quarto do denunciado, mais precisamente no interior de uma mochila rosa, os entorpecentes declinados nos laudos periciais acostados aos autos, além de uma balança de precisão e uma faca com resquícios de ‘maconha’ e vários ‘eppendorfes’ vazios. 



    As circunstâncias da abordagem, a natureza, quantidade, natureza, diversidade e o modo como às drogas estavam acondicionadas, frise-se que devidamente individualizadas e prontas para a comercialização, demonstram a destinação mercantil dos entorpecentes dada pelo denunciado” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantão da comarca de Batatais/SP assentou:



    “(...) No caso dos autos, o flagranteado foi surpreendido na posse de significativa quantidade de substância entorpecente (420 pinos de cocaína, 3 (três) tijolos de maconha, 6 (seis) pedras de crack, 15 (quinze) trouxinhas da mesma droga, saco plástico contendo centenas de eppendorf vazios e uma balança com vestígios de drogas). 



    Cabe salientar que a diversidade e quantidade de drogas apreendidos em sua residência (auto de exibição e apreensão – 
fls. 17/18) além de eppendorfs vazios indicam que seu propósito era o fornecimento ilícito e se destinava à venda, tal como afirmado pelos agentes policiais, a corroborar a necessidade da custódia cautelar. 



    Tais elementos não podem ser descartados como probatórios de convicção que conferem justa causa à prisão em flagrante a autorizar a conversão em prisão preventiva” (e-doc. 4).



    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista que o juízo da Vara Criminal da comarca de Batatais/SP, em 15.3.2023, recebeu a denúncia em desfavor do paciente pelo delito tipificado no caput do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Foi reavaliada, então, a necessidade da prisão cautelar e indeferido o pedido de liberdade provisória, nestes termos: 



    “Sendo assim, não obstante a ausência de antecedentes criminais, dada a gravidade da acusação, a existência de informações de seu envolvimento com o meio ilícito, é conveniente a manutenção de sua prisão, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, motivo pelo qual, indefiro o pedido de relaxamento da prisão preventiva e liberdade provisória”.



    A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância quando a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista denegou a ordem no Habeas Corpus n. 2004606-37.2023.8.26.0000 (e-doc. 5).



    Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao prolatar o ato objeto da presente impetração e negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 802.550/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “(...) o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a quantidade de droga apreendida, a saber, ‘141,000g [cento e quarenta e um gramas] de 'cocaína', acondicionados em 420 microtubos de plástico, 90,590g [noventa gramas, quinhentos e noventa miligramas] de maconha, acondicionados em 74 invólucros, 76,540g [setenta e seis gramas, quinhentos e quarenta miligramas] de 'cocaína', na forma de substância sólida de cor esbranquiçada acondicionados em 01 invólucro de plástico, 752,360g [setecentos e cinquenta e dois gramas, trezentos e sessenta miligramas] de 'maconha', acondicionados em 03 invólucros de plástico incolor aderente, 01 invólucro de plástico incolor envolto por fita adesiva parda, 149,750g [cento e quarenta e nove gramas, setecentos e cinquenta miligramas] de 'cocaína', na forma de substância sólida pardacenta e acondicionados em 06 invólucros plásticos incolores e 95,350g [noventa e cinco gramas, trezentos e cinquenta miligramas] de 'cocaína', na forma de substância sólida de cor parda e acondicionados em 115 invólucros de plástico’ (e-STJ fl. 30), o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta da conduta.



    (...) No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    (...) De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito em tela.



    (...) Logo, não vislumbro ilegalidade apta a justificar a retificação da decisão monocrática, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos. 



    Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 7). 



    5. Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecente apreendido, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 207.825-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 



    1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.



    2. As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, evidenciada não apenas pela expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas (169,35kg de maconha, 7,75kg de cocaína e 4,2kg de crack), mas também porque ‘ostenta condenação anterior e irrecorrível pela prática de crimes de extorsão mediante sequestro e lesão corporal’. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.937-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 193603-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram que as circunstâncias fáticas demonstram que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para a proteção da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela diversidade e quantidade das drogas ilícitas apreendidas. 



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022; HC 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022; HC 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020. 



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, tendo sido apreendidos ‘3.087.049kg de maconha’ .



      3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 223.399-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Aquisição de drogas e repasse a colegas de trabalho. Reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 



    1. A gravidade concreta da conduta foi apontada, afirmando-se que ‘o agravante adquiria drogas e as repassava, em troca de comissão, para o consumo de colegas de trabalho, no Hospital Padre Bento, em Guarulhos’, além da apreensão de drogas, petrechos e dinheiro na residência do agravante. 



    2. Nesse sentido, havendo justificativa idônea para lastrear o ato constritivo, não há falar em ausência de fundamentos na decisão. 



    3. Para acolher a tese de ausência de vinculação do agravante com os fatos ensejadores da custódia, seria necessária a incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível como habeas corpus. 



    4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



      5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 220.354-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.12.2022). 



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



      Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora